Tribunal: TJDFT
Processo: 0731749-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731749-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DR NUBIA VALENTIM LEITE MELO LTDA AGRAVADO: ANA LUCIA DA SILVA LOPES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DR NÚBIA VALENTIM LEITE MELO LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos da ação de produção antecipada de prova pericial 0712354-23.2023.8.07.0007, ajuizada por ANA LÚCIA DA SILVA LOPES, que nomeou como perito um médico cirurgião plástico. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se. Trata-se de ação probatória autônoma com pedido liminar visando a realização de prova pericial a fim de averiguar a existência de eventual erro na cirurgia de Lifting Facial (cirurgia de rejuvenescimento facial) feita na face da reclamante, no dia 25 de março de 2023, com a cirurgiã dentista Dra. Nubia Valentim Leite Melo, para viabilizar a autocomposição, ou permitir que a seja produzida de maneira pretérita ao feito principal para melhor instruí-lo ou até mesmo evitá-lo. Com a inicial, os documentos de ids. 162961613 e 162961626. Decido. Na espécie, pretende a requerente a realização de prova pericial para verificar a ocorrência de eventual erro no procedimento estético realizado em sua face. Analisando os autos, verifico que a autora demonstrou vínculo jurídico com a requerida, através de contrato de cirurgia de rejuvenescimento facial e da nota fiscal eletrônica emitida ao ID. 162961638. De outra banda, apresentou imagens relativas às cicatrizes pós-cirúrgicas que embasam a suspeita de erro no procedimento. Assim, presentes os requisitos do art. 381, inciso III do CPC, admito a presente demanda, determinando seja a requerida citada para que disponibilize eventual prontuário dos procedimentos realizados na autora, bem como para que apresente quesitos e indique assistente técnico, no prazo de cinco (05) dias, nos moldes do artigo 381 e ss. do CPC. Nomeio o perito RODRIGO VIEIRA SILVA, na modalidade médico cirurgião plástico, CPF: 716.359.121-72, email: rvmed13@gmail.com, telefones: (61) 9990-9955, cujos dados se encontram na tabela de peritos deste tribunal. Na realização da perícia técnica, deve perito verificar a existência de eventual erro na cirurgia de Lifting Facial (cirurgia de rejuvenescimento facial) feita na face da reclamante. A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, por essa razão, os honorários periciais serão pagos em conformidade com a Portaria Conjunta 101/2016. A perícia se enquadra no item 3.2 do Anexo da Portaria no 101/2016, a qual tem valor máximo de R$ 370,00. Todavia, o §1o do art. 2o da Portaria no 101/2016 permite ao magistrado ultrapassar o limite máximo fixado até cinco vezes, por meio de decisão fundamentada. Assim, fixo o pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 1.500,00, valor que está dentro do limite permitido pela portaria, e que é condizente com a remuneração digna do trabalho de um profissional graduado, técnico e experiente. Além disso, considerei na fixação da verba, as horas despendidas para realização da perícia, mais algumas horas para redigir o laudo e responder aos quesitos, bem como a necessidade do perito de ficar à disposição das partes e do juízo para esclarecer as dúvidas e eventualmente redigir novo laudo complementando as explicações já dadas, trabalho esse que leva bastante tempo, pois em geral o processo tramita por mais de um ano, e o perito fica vinculado ao feito durante todo esse tempo. E por fim, considerei o valor de perícias idênticas a essa, cuja remuneração foi feita com valor aproximado ao ora fixado, além do que o valor mínimo fixado na portaria não atrairá o interesse de qualquer profissional, por ser ínfimo, impedindo a conclusão do feito e o julgamento efetivo do processo. Após a manifestação da parte requerida, intime-se o perito, via e-mail, para dizer se aceita o encargo. Aceito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos. Na oportunidade, requisite-se ao expert informações sobre o número da conta bancária para depósito do crédito e respectiva inscrição no PIS ou no INSS. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 465, do CPC/15. Somente após entrega do laudo e sua homologação que será feito o pagamento dos honorários periciais ocorrerá na forma da Portaria 101/2016. Após exaurido o objeto da presente, nos termos do artigo 383, parágrafo único, do CPC, permanecerão os autos em Cartório durante um (01) mês para acesso pelos interessados, arquivando-se após. Por fim, importante consignar que esta produção antecipada de provas não previne a competência do juízo para a ação que porventura venha a ser proposta (art. 381, § 3, CPC). Os embargos declaratórios opostos (ID. 165514409 dos autos originários) pela ré, ora agravante, foram rejeitados pela decisão de ID. 166853216 dos autos de origem. Em suas razões recursais (ID. 49659875), a agravante alega que, de acordo com a peça inicial, a agravada contratou um serviço odontológico, de modo que, ao requerer a perícia técnica, caberia a nomeação de um profissional cirurgião-dentista, visto que o ato a ser periciado é de natureza odontológica. Relata que “conforme dispõe o a Lei Federal no 5.081 de 24 de agosto de 1966, que versa acerca do exercício da odontologia, é atividade competente exclusivamente ao cirurgião dentista a realização de perícia odontológica, o que corresponde à realidade do caso dos autos”. Afirma ser ilógica a designação de perito médico cirurgião plástico para periciar um ato odontológico. Entende que a decisão agravada deve ser reformada para que seja destituído o perito médico cirurgião plástico e seja nomeado um novo profissional cirurgião-dentista. Desse modo, sustenta que os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo se encontram presentes, uma vez que a probabilidade do direito se evidencia no ato a ser periciado, que possui natureza odontológica e o que o perigo de dano se faz presente em razão da agravante ter de apresentar documentos e quesitos, além de indicar assistente técnico, “o que depende diretamente do resultado do julgamento deste Agravo de Instrumento”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para que seja destituído o perito médico cirurgião plástico e nomeado novo expert cirurgião dentista. Preparo recolhido (ID. 49659887). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste e. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, a recorrente impugna decisão que nomeou perito técnico em ação de produção antecipada de prova e assevera ser cabível o presente agravo de instrumento com base no art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, ressaltando a mitigação do § 4o do art. 382 do Código de Processo Civil. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são extraídas do art. 1.015 do CPC, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o citado artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando a respeito de decisão interlocutória que nomeia um perito técnico judicial. Essa orientação vem sendo adotada por este e. Tribunal de Justiça em situação semelhantes, ressaltando a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento que se volta contra a decisão que nomeia perito técnico judicial: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. NOMEAÇÃO PERITO. ELABORAÇÃO CÁLCULOS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO QUESITOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O ato do juiz que nomeia perito contador para elaboração dos cálculos devidos abre prazo para apresentação de quesitos e para indicação de assistentes técnicos e não desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1427949, 07067998020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. INDICAÇÃO DE PERITO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO CITADO ARTIGO EXAMINADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol disposto no Artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que nomeia perito judicial. 2. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." 3. No caso em apreço, o não conhecimento do Agravo de Instrumento decorreu da ausência de previsão legal para sua interposição, não havendo como se interpretar extensivamente os dispositivos processuais para o recebimento do referido recurso, em hipótese diversa do rol taxativamente enumerado no art. 1.015 do CPC 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1239091, 07180466320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra “prima facie” a urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no Tema Repetitivo 988: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Com efeito, não restou demonstrada a urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão, até porque o perito técnico é tratado como auxiliar de confiança e a sua nomeação é de livre escolha do Juiz, além disso, o Código de Processo Civil, oportuniza que as partes apresentem impugnação ao laudo pericial, além de nomearem assistentes técnicos, prevendo, ainda, a eventualidade do expert ser destituído quando seus trabalhos se revelarem insatisfatórios, a ponto de quebrar a confiança do Juízo ou causar prejuízos às partes. Diante dessas considerações, tem-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília/DF, 04 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;